Tribunal: TJDFT
Processo: 0745674-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745674-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, JOAO FRANCISCO DE PAULO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com antecipação da tutela recursal, interposto por KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 72383176 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e JOAO FRANCISCO DE PAULO, indeferiu o pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado pela agravante, por reputar que nos autos não há indícios concretos de que a parte agravada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida cobrada na pretensão executiva à baila. A agravante recorre, aduzindo que foram empreendidas diversas tentativas de localização dos agravados para efetivar suas respectivas citações, mas sem êxito até o presente momento. Destaca que o feito colima o pagamento de honorários advocatícios contratuais não solvidos ao tempo e modo devidos, vindo a pretensão executória correspondente se arrastando, sem sucesso, desde 2017. Frisa que, por último, foram empreendidas novas tentativas de citação dos agravados, também com resultados infrutíferos. Defende a reforma da decisão combatida, asseverando que o arresto requerido está contemplado no capítulo destinado à execução e não às cautelares, razão pela qual inexiste a necessidade de motivação do pedido correlacionado. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores das tutelas de urgência vindicadas neste agravo de instrumento. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta, em sede de provimento de natureza provisória, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que seja deferido o arresto postulado na origem (CPC, art. 322, § 2o). No mérito, pugna pelo provimento recurso em exame. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, o presente agravo de instrumento se mostra cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) devidamente constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento, e com preparo regular (IDs 20538998 e 20538999). Assim sendo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre o não cabimento do arresto no caso vertente pela falta de substratos fático-probatórios capazes de lastrear o pedido da agravante nesse desiderato. A propósito, calha transcrever o inteiro teor da decisão vergastada, cujos fundamentos lá delineados acrescento às razões de decidir deste pronunciamento monocrático, porquanto comungo integralmente com o entendimento aplicado: “Trata-se de pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado em execução. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Pois bem. Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte requerente limita-se a argumentar que o executado pode vir a esvaziar seu patrimônio para não pagar a dívida. Não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida.(Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto de ID 62739446. Lado outro, defiro os demais pedidos de ID 62739446. Expeça-se a certidão a que alude o art. 828 do CPC. Expeça-se carta precatória para citação da parte executada, nos termos da decisão de recebimento (ID 28195131). Instrua-se com as peças previstas no artigo 260 do CPC. Observe-se o procedimento da Portaria Conjunta TJDFT no 83/2018, no que respeita à remessa eletrônica da carta precatória. Saliento que incumbe ao exequente o recolhimento das custas da carta e o acompanhamento das diligências perante o juízo deprecado. Intime-se.” Denota-se, portanto, que o Juízo a quo analisou com acuidade o processo originário, indeferindo, casuística e fundamentadamente, o pedido de arresto no expressivo montante de R$ 63.919.794,02 (sessenta e três milhões, novecentos e dezenove mil, setecentos e noventa e quatro reais e dois centavos) - conforme cálculos apresentados pela recorrente -, a ser efetivado mediante reserva de valores bloqueados nos autos de ação cautelar no 0017371-31.2013.4.01.3500, que estão à disposição do Juízo da 4a Vara Federal da Comarca de Goiânia/GO. Conquanto tenha havido frustrações nos atos citatórios dos agravados (v.g. IDs 71705115, 42147482, etc.), e que, em determinados casos específicos, à inteligência dos comandos normativos emanados dos princípios da celeridade, da economia e da efetividade, seja resguardado o direito de a parte exequente de postular incidentalmente no próprio bojo do processo executivo medidas destinadas a resguardar a efetividade da execução, a exemplo da antecipação do arresto, in casu, dos elementos de convicção despontados dos autos, observa-se que o pedido de arresto formulado pela recorrente, na atual fase processual, não está revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito por tal via. Malgrado a agravante defenda que o arresto aplicável à espécie seja aquele preconizado no art. 830 do CPC, com meridiana clareza a hipótese dos autos se amolda ao arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC. Digna de destaque é a distinção entre os mencionados tipos de arrestos lecionada pela doutrina especializada: “O CPC/2015, assim como fazia o código anterior, refere-se a suas espécies de arresto: o executivo, previsto na regra em destaque, e o cautelar, indicado no art. 301. Embora ambos consistiam em verdadeira constrição judicial, as duas espécies são inconfundíveis. Em primeiro lugar, o arresto executivo independe de deferimento pelo juiz, podendo ser realizado assim que o oficial de justiça verifique não ter encontrado o executado no endereço fornecido. De maneira inversa, o arresto cautelar invariavelmente exige decisão judicial. Além disso, em segundo lugar, os requisitos de ambos são distintos. No arresto executivo, como visto, basta que se trate de execução por quantia certa, em que o executado não tenha sido localizado pelo oficial de justiça por ocasião da diligencia de citação. Para que seja concedido o arresto cautelar, por outro lado, devem estar demonstrados os requisitos estabelecidos no art. 300: probabilidade do direito do demandante (fumus boni iuris) e risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).” (Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3 / Fernando Gajardoni ... [et al.]. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 232/233.) – grifo nosso Nesse descortino, não sobeja dúvida de que, no caso em testilha, o arresto requestado pela agravante é o de natureza cautelar (CPC, art. 301), e, assim, para seu deferimento, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Como bem frisado pelo Juízo de origem, não resta evidenciado nos autos nenhum indício de dilapidação patrimonial por parte dos agravados ou falência/insolvência de qualquer um deles capazes de justificar o deferimento do arresto, nos moldes requeridos pela agravante. Sob esse enfoque, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em recentes julgados, ratificam o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ver os julgados mais abalizados sobre a temática ora em foco, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NECESSIDADE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. II - O deferimento da medida cautelar de arresto exige a comprovação da mora e do estado de insolvência da agravada, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239990, 07252809620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação na Execução, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. A Doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Não restando evidenciado os requisitos para a concessão da tutela cautelar, fica afastada a possibilidade de arresto prévio. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1269959, 07128212820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. Descabida a presunção da dissipação de patrimônio pelo devedor, ao alvedrio de qualquer indício de insolvência, não bastando, para a concessão da medida pleiteada, as tentativas frustradas de citação ou mera alegação de possível desfazimento dos bens pelo executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281905, 07131304920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissibilidade do arresto, como medida cautelar preparatória, condiciona-se à presença dos requisitos elencados pelos arts. 300, 301 e 830 do CPC, em interpretação sistemática. 2. Sem que se comprove a dilapidação patrimonial das sociedades empresárias, bem como a prática de atos embalados por manifestação de má-fé que assim impossibilitem o cumprimento futuro da obrigação, não se admite a concessão da medida cautelar, mormente antes da citação da parte. 3. O mero inadimplemento das obrigações financeiras recentes por parte da sociedade empresária, determinadas por mero revés da atividade econômica, não basta para justificar a tutela vindicada, a qual também não pode servir como instrumento para blindagem de créditos individuais em detrimento de outros de mesma classe quirografária, caso seja confirmada situação de insolvência empresarial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1282415, 07192102920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais disso, apesar de não localizados os agravados para citação pelas vias ordinárias, ainda há na sistemática processual civil a viabilidade de citação daqueles por edital, com a possibilidade de defesa pela curadoria especial, revelando-se, nesse cenário, descabido o arresto na hodierna situação dos autos, sobretudo porque a execução deve ser regida sob a batuta do princípio da menor onerosidade e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pela parte credora. Em corolário disso, se revela um tanto quanto açodado, no atual estágio processual, considerar hígida a dívida exequenda, sem que aos devedores tenha sido facultada a chance de se manifestarem a respeito da pretensão movida em desfavor deles, mesmo que seja pela curadoria de ausentes. Cabe salientar, por oportuno, que não se desconhece orientação jurisprudencial favorável ao deferimento de arresto, especialmente on line, por meio do sistema BACENJUD, nos casos de não localização do devedor, porém a medida cautelar de arresto almejada pela agravante não merece deferimento, especialmente por não estar demonstrada nos autos eventual dilapidação patrimonial por parte dos agravados e/ou a falência/insolvência de qualquer um deles. Além disso, a vultuosidade da quantia exequenda e a forma de efetivação do arresto (reserva de valores/penhora no rosto dos autos) em processo que tramita em outra unidade da Federação exige redobrada cautela e uma maior atenção que obstam sobremaneira a concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, apreende-se da situação concreta dos autos que não se observa a presença dos requisitos em grau suficiente ao deferimento do arresto almejado pela recorrente, especialmente em sede de provimento de verve liminar. Assim, mormente tendo em consideração os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição estreita e rarefeita, que não há substratos nos autos, comprovados de plano, que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela agravante, razão por que não há como se deferir nenhuma das tutelas de urgência por ela buscadas nesta pretensão reformatória. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, via postal (ID 61503606 dos autos de origem), para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator